Tribunal: TJDFT
Processo: 0018352-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. CDC 27 e STF 150. Prescrição intercorrente. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão processual.
1. No caso, incide o prazo de prescrição quinquenal (CDC 27 e STF 150).
2. Embora o processo tenha sido suspenso por ausência de bens penhoráveis e iniciado o prazo prescricional após um ano (CPC 921, §1o), a prescrição intercorrente não se consumou, pois tramitou, paralelamente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC 134 § 3o).